Tribunal: TJBA
Processo: 8030802-92.2021.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-11-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8030802-92.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BNI BALTICO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA e outros

Advogado(s)
:
FABIO RIVELLI registrado(a) civilmente como FABIO RIVELLI, BRUNO DE SOUZA FERREIRA RAMOS

AGRAVADO: ESPÓLIO DE MASAHARU KAWANO registrado(a) civilmente como MASAHARU KAWANO e outros (3)

Advogado(s)
:
EDUARDO LIMA SODRE, GIOVANA GARCIA MENDES RAPOSO

V

PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EMPRESAS RÉS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. CRÉDITO. VALORES EXCEDENTES. NATUREZA EXTRACONCURSAL. ADOÇÃO DE MEDIDAS ACAUTELATÓRIAS. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO. HABILITAÇÃO NO PROCEDIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROSSEGUIMENTO. POSSIBILIDADE. DECISÃO. MANUTENÇÃO.

I – Na hipótese, diante da natureza do crédito a ser apurado, as ações devem seguir seu curso natural, sendo vedado ao juízo de origem a prática de atos de constrição, os quais devem ser determinados pelo juízo da recuperação.

II – Diante do reconhecimento do crédito como de natureza extraconcursal do valor excedente a que faz jus a parte Agravada e para eventual incidente envolvendo o imóvel objeto de imissão de posse, procede a adoção de medidas acautelatórias, as quais serão reduzidas em certidão de crédito e serão habilitadas junto ao juízo no qual se processa a recuperação judicial.

III – Decisão agravada mantida.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento nº 8030802-92.2021.8.05.0000
, da Comarca de Salvador, em que figuram como
Agravantes
BNI BALTICO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA e outros e como
Agravados
ESPÓLIO DE MASAHARU KAWANO e outros.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA